Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Processo : 0709255-05.2019.8.07.0001 DECISÃO 1. Após retirada da pauta virtual (15a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 18/05 até 25/05), por solicitação do réu em razão de pedido de sustentação oral (id. 35259100) e inclusão do processo na 16a Sessão Ordinária Por Videoconferência, a ser realizada nesta data, 15.06.2022 (id. 35689946), o réu retorna aos autos requerendo suspensão do julgamento até que ocorra a conclusão da perícia e prolação da sentença no processo 0721918-15.2021.8.07.0001, proposto pela irmã da aqui autora, com o mesmo objeto do presente feito – indenização pelo óbito do genitor de ambas (id. 36351351). O pedido deve ser indeferido. Vejamos. Não há fundamento legal para a suspensão deste feito para aguardar a instrução e julgamento do outro processo, ainda que envolva a mesma causa de pedir. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão segundo as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) Ademais, embora o art. 55, § 3o, do CPC estabeleça a reunião “para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, essa providência processual é dispensada quando um dos processos já houver sido sentenciado (§ 1o). Não há reunião dos processos nos termos do enunciado da Súmula 235 do STJ, o que revela a ineficácia prática do adiamento de julgamento marcado para esta data. No presente caso, obviamente, o processo já foi sentenciado, isso após regular instrução na origem, inclusive com a produção de prova pericial. Prova emprestada mediante perícia em outro feito não poderia ser usada para o julgamento da presente apelação, visto que eventual nova prova não seria submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Logo, não há motivos para a suspensão do feito. Mera possibilidade de decisões conflitantes não determina a suspensão do presente processo, como quer o réu. Caso as decisões deste e do processo indicado, eventualmente, não se harmonizem, caberá a parte se valer, oportunamente, da via processual adequada para impugná-las. Assim, indefiro o pedido em id. 36351351. 2. Em análise à petição de id. 36331533. Não se sustenta a impugnação da autora ao pedido de sustentação oral feito pelo réu. Inicialmente, o processo havia sido incluído na 15a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (id. 34768782), e fora retirado para inclusão em pauta presencial, a pedido do réu, que solicitou inscrição para sustentação oral (id. 35259100). Assim, como o pedido de sustentação oral foi requerido em 13.05.2022 e não havia necessidade de reiteração após inclusão do processo na pauta presencial, designada para esta data (15.06.2022), inquestionável o cumprimento do prazo estabelecido no art. 9o da Portaria GPR 948, de 30.05.2022. Portanto, indefiro a impugnação da autora. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator